Tribunal: TJMT
Processo: 1049898-13.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1049898-13.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 048.154.691-05 (RECORRENTE), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), TOP SUBLIMATICOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SUBLIMATICOS LTDA - CNPJ: 06.350.609/0001-77 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n. 1049898-13.2022.8.11.0001

Recorrente:
Ana Paula dos Santos Ferreira

Recorrida:
Top Sublimaticos Comercio, Importação e Exportação de Sublimaticos Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE DANOS MORAIS – FORNECEDOR DE MATÉRIA PRIMA – ENTREGA EFETUADA COM ATRASO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VÍCIO DO SERVIÇO – CONDUTA ABUSIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Caracterizada falha na prestação do serviço, decorrente da desídia da empresa recorrida em proceder à entrega a tempo e fora dos padrões ajustados, causando ao consumidor sofrimento psíquico, frustração e quebra de confiança, é devida a indenização por dano moral como dispõe o art. 14 do código de defesa do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n. 1049898-13.2022.8.11.0001

Recorrente:
Ana Paula dos Santos Ferreira

Recorrida:
Top Sublimaticos Comercio, Importação e Exportação de Sublimaticos Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível interposto por
Ana Paula dos Santos Ferreira.

Ação:
ação de indenização por danos morais decorrente de ato ilícito.

Sentença: (Id.

173117340):
julgou im
procedente o pedido da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id.

173117341):
defendeu a reforma da sentença
a quo
para condenar a recorrida em danos morais.

Contrarrazões:

não apresentou contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n. 1049898-13.2022.8.11.0001

Recorrente:
Ana Paula dos Santos Ferreira

Recorrida:
Top Sublimaticos Comercio, Importação e Exportação de Sublimaticos Ltda.

VOTO

Eminentes Pares,

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente comporta provimento.

Do conjunto probatório verifica-se que a recorrente adquiriu junto à loja recorrida na data de 22.04.2022, materiais para a confecção de produtos personalizados, com previsão de entrega em 03.05.2022

Contudo esgotado o prazo, a entrega não se realizou; a autora tentou inúmeras vezes resolver o imbróglio de forma administrativa, conforme conversas de
WhatsApp
anexos no Id. 173117326, que inclusive a recorrida confirma o atraso.

Diante da ausência de informação por parte da requerida em 02.05.2022 solicitou o código de rastreio, uma vez que em contato com a transportadora esta informava que não havia entrega para seu CPF.

Por meio do rastreio constatou-se que os produtos que tinham sido retirados da loja da requerida pela transportadora, no dia 03.05.2022, data prevista para a entrega, sendo entregues tão somente em 12.05.2022.

Aduz ainda que não é a primeira vez que houve atraso dos produtos ocasionando perda de vendas para a requerente, conforme conversas de
WhatsApp
juntadas sob. Id. 173117325.

É entendimento sedimentado que pequenos atrasos na entrega de produtos, encontram-se dentro de um patamar de tolerabilidade ao quais todos os que vivem em sociedade estão expostos.

Contudo, no caso em tela fica claro que a empresa que vendeu o produto sem a devida disponibilidade do produto em estoque, gerando frustração advinda da quebra da confiança depositada ao fornecedor em relação ao prazo previsto para cumprimento da obrigação, deu azo à falha na prestação de serviço que por consequência de causa e efeito, tem o dever de indenizar.

Frisa-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO –PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.
2. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 3. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que merece a devida majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1052161-18.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

Fixada a responsabilidade, nos termos acima, deve o dano material ser ressarcido e o dano moral ser indenizado.

No que se refere ao dano moral, para sua fixação, destaco que devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, via de consequência, condeno a recorrida ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023